Tribunal: TJSP
Processo: 1009225-57.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009225-57.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SIOMARA LOURDES DA CUNHA MENDES, é embargado AGNALDO AMADEU
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E SERGIO GOMES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100/50000 - GAS
2
Voto no 18558
Embargos de Declaração no 1009225-57.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Siomara Lourdes da Cunha Mendes
Embargado (a): Agnaldo Amadeu dos Santos
Juiz (a): Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Embargos de declaração. Cheque. Embargos à execução opostos contra
a penhora de imóvel deferida em sede de cumprimento de sentença.
Recurso de apelação desprovido. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente e
para fins de pré-questionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Siomara Lourdes da
Cunha Mendes contra o v. acórdão da C. 37a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao
recurso de apelação interposto por ela (fls. 242/247).
A embargante sustenta, em síntese, que o julgado é omisso quanto à
apreciação do mérito da alegação de impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família.
Salienta que a moradia é direito fundamental previsto no art. 6o da Constituição Federal. Pugna
pelo pré-questionamento das matérias ventiladas. Requer o acolhimento dos embargos para que
seja sanada a omissão apontada (fls. 01/02).
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100/50000 - GAS
3
O v. acórdão não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro
material e a pretensão da embargante é de caráter infringente e para fins de pré-questionamento.
A decisão, ora embargada, apresenta a seguinte ementa (fls. 243):
“Apelação. Cheque. Embargos à execução opostos contra a penhora de
imóvel deferida em sede de cumprimento de sentença. Ausência de
interesse de agir. Meio escolhido para impugnar a decisão judicial
inadequado. Caracterização de erro grosseiro. Impossibilidade de
receber os embargos à execução como simples petição. Sentença de
extinção mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.”
E nela constaram todos os motivos pelos quais se entendeu pelo
desprovimento do recurso de apelação da embargante, sem análise do seu mérito, que arguia, entre
outras matérias, a tese de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. É o que se extrai
do trecho a seguir (fls. 244/247):
“A apelante opôs embargos à execução objetivando afastar a penhora
do imóvel descrito na matrícula n.o 139.099 do 4o Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de São Paulo e que foi deferida na ação
monitória em fase de cumprimento de sentença - incidente n.o
0144205-36.2011.8.26.0100/01 (processo físico) (fls. 148/149 e
151/154).
Pois bem.
Em que pesem as alegações da apelante, o caminho escolhido para
impugnar a penhora foi errôneo. Isso porque, a legislação prevê
expressamente que no cumprimento de sentença a penhora será
combatida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos
termos do inciso IV do §1o do art. 525 do CPC ou por simples petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100/50000 - GAS
4
quando superveniente ao término do prazo pra apresentação da
impugnação, consoante previsto no §11 do citado dispositivo.
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
[...]
IV penhora incorreta ou avaliação errônea;
[...]
§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo
para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à
validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos
subsequentes, podem ser arguidos por simples petição, tendo o
executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para
formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da
intimação do ato.
[...].”
E não há que se cogitar na aceitação da oposição dos embargos à
execução como simples petição, pois se trata de erro grosseiro, diante de
expressa previsão legal quanto à medida cabível para a situação, e por
possuir procedimento processual específico e incompatível com o
cumprimento de sentença.
Nesse sentido, já decidiu recentemente este E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
PROPOSTOS
NA
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPOSSIBILIDADE DECISÃO
QUE DEVE SER COMBATIDA POR MEIO DE IMPUGNAÇÃO ERRO
GROSSEIRO IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP; Apelação Cível 1008015-87.2018.8.26.0008; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100/50000 - GAS
5
Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2019; Data de Registro: 04/11/2019)
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Apelante que, ao invés de oferecer
impugnação ao cumprimento de sentença, opôs embargos à execução
Erro grosseiro caracterizado Existência de expressa previsão legal
quanto à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença -
Art. 525, 'caput', do CPC - Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade - Sentença mantida Recurso improvido."
(TJSP; Apelação Cível 1011846-33.2019.8.26.0001; Relator (a): J. B.
Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Apresentação de
embargos à execução. Inadequação da via eleita. Erro grosseiro, haja
vista a expressa disposição de cabimento de impugnação. Inteligência do
artigo 525, do CPC. Rejeição liminar. Artigo 918, II, do CPC.
Honorários arbitrados. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2162875-19.2019.8.26.0000; Relator (a):
Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2019;
Data de Registro: 18/09/2019)
“APELAÇÃO- Execução de titulo judicial- Fase de Cumprimento de
Sentença Embargos à Execução- Embargante deveria ter se utilizado da
impugnação, meio de defesa adequado, para a fase de Cumprimento de
Sentença- Via processual eleita, inadequada- Precedentes - Sentença
mantida- RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 0007566-78.2015.8.26.0291; Relator (a): Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100/50000 - GAS
6
No mais, também não prospera o questionamento quanto ao
arbitramento da honorária sucumbencial. Observa-se que ela foi fixada
nos termos legais, dentro do patamar previsto no §2o do art. 85 do CPC
e levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Por conseguinte, era mesmo o caso de extinguir os embargos à
execução, no entanto, por vício quanto ao interesse de agir, na
modalidade adequação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, tornando-
se, assim, prejudicada a análise do seu mérito.”
A embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida,
porém, os embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento
anteriormente adotado.
E o fato de o entendimento adotado no acórdão ser contrário à posição e
às teses sustentadas por ela, não quer dizer que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, o que afasta o cabimento dos embargos de declaração.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(AI 861561 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente),
Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-126 DIVULG 25-06-2018 PUBLIC 26-06-2018)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100/50000 - GAS
7
AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE COBRANÇA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, o que não se
configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados
como instrumento para a rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1029648/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
No mais, para fins de prequestionamento, não se exige a citação
numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas.
A utilização dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento também deve pautar-se
no disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
LACUNA OU OBSCURIDADE. INTUITO DE DISCUTIR MATÉRIA
ALHEIA AO OBJETO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. INVIABILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios
não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de
mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com
vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do
embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou
obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100/50000 - GAS
8
3. Reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão
da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Logo, a via dos Aclaratórios é inadequada para a discussão que o
embargante traz ora a juízo.
[...]
5. Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/04/2018,
DJe 01/06/2018).
Pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar todas as
alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
Sobre a fundamentação das decisões judiciais, oportuno lembrar as
palavras do Desembargador CARLOS ALBERTO GARBI, proferidas no julgamento dos
embargos de declaração no 0004149-84.2011.8.26.0218/50000, de sua relatoria, em 17.10.2017:
“Por oportuno, a decisão judicial, que visa exclusivamente à solução de
um conflito, deve ser racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente
do que é necessário a motivar a solução que se deu ao litígio, fazendo as
partes compreender o que levou o Juiz ou Tribunal àquela solução. É o
que basta para que se faça a seu respeito o controle de legalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100/50000 - GAS
9
revelando às partes o que é necessário para recorrer. Não tem lugar na
decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes. A
decisão judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à
pacificação social, mediante a declaração dos fundamentos e razões que
levaram o julgador a decidir naquele sentido. “A decisão do juiz se
restringe ao objeto do processo. A necessidade de fundamentação (em
atenção à congruência) faz com que ele seja obrigado a rebater os
argumentos e as questões que sejam necessárias, para poder apreciar
este objeto, que é delimitado pelos pedidos do autor. [...]
Resumidamente, o juiz está, sim, obrigado pelo art. 93, IX, da CF/1988,
a manifestar-se sobre todos os fundamentos levados a julgamento pelas
partes. Não está, contudo, obrigado a discorrer a respeito de toda a
argumentação utilizada pelas partes para levar a juízo o conhecimento
destes pontos e questões. Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, o
essencial é motivar no tocante aos pontos relevantes e essenciais, de
modo que a motivação lançada em sentença mostre que o juiz tomou
determinada decisão porque assumiu determinados fundamentos com
que
guarda
coerência”
[Leonard
Ziesemer
Schimitz
in
“Fundamentação das Decisões Judiciais a crise na construção de
respostas no processo civil”, ed. RT, 2015, p. 286 e 291].
É a interpretação que decorre do que está disposto, particularmente, no
art. 489, § 1o, IV, do NCPC, quando não considera fundamentada
qualquer decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador” (grifei). Logo, não recai sobre o julgador o dever de enfrentar
os argumentos que não são capazes de infirmar a sua conclusão.
Nesse sentido a doutrina: “o juiz não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de
infirmar a conclusão por ele adotada (...) É importante lembrar a
importante diferença entre fundamento e argumento. Fundamento é
razão de decidir; argumento é raciocínio por força do qual, partindo-se
de fundamentos fáticos e jurídicos articulados entre si, se extrai uma
conclusão decisória” [Eduardo José da Fonseca Costa in
“Comentários ao Código de Processo Civil”, coords. Angélica Arruda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1009225-57.2019.8.26.0100/50000 - GAS
10
Alvim, Araken de Assis, Eduardo Arruda Alvim e George Salomão Leite,
Ed. Saraiva, 2016, p. 594/595]”.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)